Tribunal: TJES
Processo: 5002948-54.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-54.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada contra acórdão condenatório proferido na ação penal nº 0020774-60.2016.8.08.0012, no qual a requerente restou condenada à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.866 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06. A requerente pleiteia (i) a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência de materialidade, e (ii) o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição da requerente pelo crime de tráfico de drogas com fundamento em suposta ausência de materialidade delitiva; (ii) determinar se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal não se presta à reapreciação de matéria fática e probatória já devidamente examinada na ação penal originária, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O pedido de absolvição fundamentado em ausência de materialidade configura tentativa de rediscutir fatos e provas, o que é vedado pela natureza excepcional da revisão criminal.

4- A materialidade do crime de tráfico de drogas foi expressamente reconhecida no julgamento da apelação criminal, com base em provas colhidas durante a instrução, inclusive mediante prova emprestada, cuja utilização foi autorizada com observância ao contraditório e à ampla defesa.

5- A prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação para o tráfico está configurada, na modalidade intercorrente, considerando o trânsito em julgado para a acusação e a pena aplicada (3 anos e 6 meses de reclusão), em conjugação com o reconhecimento da menoridade da ré à época dos fatos, o que reduz o prazo prescricional à metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de apelação, sendo inadmissível o seu manejo para rediscutir a valoração de provas já analisadas.

2- Configura-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva quando, entre a publicação da sentença condenatória e o acórdão confirmatório, transcorre lapso superior ao prazo legal reduzido pela menoridade do réu à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115. CPP, art. 625, § 5º. Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021.
STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.
STJ, AgRg no HC n. 538.854/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019.
TJES, Apelação Criminal nº 0020774-60.2016.8.08.0012, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 03.04.2024.
TJES, Agravo Regimental Criminal RvC nº 100190024420, rel. Des. Willian Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 09.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0020774-60.2016.8.08.0012, na qual foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40 inciso IV e VI da Lei 11.343/06 à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.866 (mil oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a absolvição do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de materialidade e o reconhecimento da prescrição no que tange ao crime de associação para o tráfico (id. 12407887).

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 12412643).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal e, na parte conhecida, que seja julgado procedente o pedido, para declarar extinta a punibilidade da revisionanda, em relação à prática do crime previsto no artigo 35 da lei 11.343/06, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado (id. 13111120).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

dConforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0020774-60.2016.8.08.0012, na qual foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40 inciso IV e VI da Lei 11.343/06 à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.866 (mil oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a absolvição do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de materialidade e o reconhecimento da prescrição no que tange ao crime de associação para o tráfico (id. 12407887).

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 12412643).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal e, na parte conhecida, que seja julgado procedente o pedido, para declarar extinta a punibilidade da revisionanda, em relação à prática do crime previsto no artigo 35 da lei 11.343/06, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado (id. 13111120).

Pois bem.

Pois bem, como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas já foi analisada por esta Corte no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa, cujo acórdão foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIDO E PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONHECIDOS E DESPROVIDOS OS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS.

1.
Deve de ser rejeitada a tese defensiva de nulidade da interceptação telefônica, eis que observados todos os trâmites legais para a produção da prova em comento, assim como não houve demonstração de prejuízo concreto para as defesas dos apelantes.

2.
A autoria e a materialidade dos referidos crimes restaram cabalmente demonstradas pelos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 007/2014 de fls. 23/613 e da medida cautelar de interceptação telefônica nº 0005351-31.2014.8.08.0012 (em apenso).

De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

3.
Restou evidenciada a prática pelos apelantes William Pratti, Brenner, Andrea, Cleyton do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sendo suficientes as provas apontadas. O mesmo se vislumbra a respeito do cometimento do delito disposto no art. 35 da Lei Antidrogas pelos apelantes apontados, e, ainda, pelos recorrentes Fernando, Geovani, Willian dos Santos e Felipe.

3.
No caso vertente, verifica-se que a exasperação das reprimendas primárias impostas ao acusado William Pratti (artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas) encontra amparo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Quanto aos demais apelantes, todos tiveram negativados os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

4
. Merece provimento o recurso interposto pelo Ministério Público quanto a pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena do réu Felipe, eis que, o ora apelado possui condenação definitiva anterior ao fato criminoso tratado neste feito, como reconhecido na r. sentença vergastada. Dessa forma, deve-se, pois, ser alterado o regime aplicado ao apelado, de semiaberto para fechado.

5
. Recurso do Ministério Público conhecido e provido e recursos das defesas conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal,
0020774-60.2016.8.08.0012
, Relator :
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/04/2024)

Ademais, é possível extrair do inteiro teor do acórdão que houve expressa análise quanto à materialidade delitiva, conforme consignado pelo E. Relator daquele julgamento colegiado, vejamos:

Saliente-se que não merece prosperar a alegação das defesas de ausência de materialidade, por falta de auto de apreensão das drogas no presente feito. Isso porque, com bem lançado na r. sentença, os documentos juntados pelo Parquet de 1º grau - sentença, acórdão, auto de apreensão, laudo de exame químico, dentre outros dos autos das ações penais n.º 0008506-42.2014.8.08.0012, n.º 008494-28.2014.8.08.0012 e n.º 0016672-27.2014.8.08.0024, onde figuraram como condenados nas sanções do delito de tráfico, os apelantes que aqui estão sendo processados pelo delito previsto no art. 35 da Lei Antidrogas – suprem a mencionada ausência.

É cediço que, de acordo com o firme entendimento colhido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente admissível o empréstimo de prova obtida em outro processo, desde que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

In casu, ficou claro que não houve qualquer surpresa sobre a utilização da prova emprestada, e que foi devidamente oportunizado às defesas o exercício do contraditório (aqui e no outro feito, como asseverado na r. sentença).

De tal modo, impossível o atendimento do pedido de absolvição formulado, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/06

Portanto, é nítido que a requerente busca usar a revisão criminal para a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado, o que é vedado na via eleita. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA COMO NOVA APELAÇÃO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS JU STIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MERA IRRESIGNAÇÃO ORDINÁRIA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. A reavaliação das provas sob um novo prisma não constitui hipótese extraordinária de revisão da condenação. O mesmo se diga em relação à dosimetria da pena, devidamente individualizada no acórdão impugnado. (TJES, Classe: Agravo Regimental Criminal RvC, 100190024420, Relator: WILLIAN SILVA, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020)

Desta feita, verifica-se a presente revisão criminal traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida nesta parte, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

No que tange ao crime de associação para o tráfico de drogas, a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição.

A partir da leitura do art. 110, §1°, do Código Penal, depreende-se que, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada conforme a pena aplicada.

Como se sabe,
“a prescrição intercorrente ocorre entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa, pressupondo o trânsito em julgado da pena imposta para a acusação, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal”
(AgRg no HC n. 538.854/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019).

Diante do quantum de pena aplicado (03 anos e 06 meses de reclusão), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. IV do CPP, qual seja, 08 (oito) anos.

Ocorre que a ré era menor de 21 anos na data dos fatos (março de 2014), fato esse já reconhecido na sentença pela atenuante do art. 65 I do CP, reduzindo-se, portanto, o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Compulsando os autos, verifico que entre a publicação da sentença em 05/11/2019 e a publicação do acórdão condenatório em 04/04/2024, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos estando configurada, pois, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente revisão criminal e, na parte conhecida, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, na forma dos arts. 110, §1º e 109, inc. IV do CP e julgo extinta a punibilidade de KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS

para o delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.